Tribunal: STF
Processo: AP 1194
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALEXANDRE DE SOUZA MOREIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023) imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 27/2/2023, concedi liberdade provisória a ALEXANDRE DE SOUZA MOREIRA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 13.083, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Na Sessão Virtual de 18/10/2024 a 25/10/2024, o Plenário desta SUPREMA CORTE, julgou procedente a Ação Penal, para condenar o réu ALEXANDRE DE SOUZA MOREIRA, em concurso material (CP, art. 69), a (eDoc. 107):



    (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em:



    (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais);



    (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



     



     



    A Defesa de ALEXANDRE DE SOUZA MOREIRA, por meio da petição STF nº 153122/2024, requereu “a retirada da tornozeleira eletrônica do requerente, uma vez que está cumprindo todas as condições da pena e demonstrando bom comportamento, e com base na desnecessidade do aparelho e nos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, já que os acontecimentos ocorridos em 08 de janeiro de 2023 já foram controlados e neutralizados e que o requerente necessita exercer suas atividades laborais para obter seu sustento.” (eDoc. 105).



    Em 7/1/2025, ALEXANDRE DE SOUZA MOREIRA reiterou o requerimento para a “retirada do monitoramento eletrônico, para que o apenado continue o cumprimento da pena conforme as condições estabelecidas no acórdão” (eDoc. 111).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, verifica-se que a Ação Penal foi julgada procedente para condenar o réu ALEXANDRE DE SOUZA MOREIRA, mas constata-se que ainda não ocorreu o trânsito em julgado.



    Dessa forma, a revogação das medidas cautelares será analisada no momento processual oportuno, quando do trânsito em julgado da Ação Penal e, consequentemente, da autuação de procedimento executório, nos termos dos arts. 66 e 115, da Lei n.º 7.210/1984.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de ALEXANDRE DE SOUZA MOREIRA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente